Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC. OBJETO DA PERÍCIA. ANÁLISE TÉCNICA E CIENTÍFICA. METODOLOGIA. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. CÁLCULO FINANCEIRO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos, em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou o laudo pericial.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes.
3. No que concerne à contradição apontada, insta salientar que ela apenas ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.1. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
4. O acórdão embargado consignou expressamente que: “Não obstante as alegações do recorrente, a elaboração do laudo pericial observou os requisitos exigidos o artigo 473 do CPC, pois expôs o objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias” 4.1. Dessa forma, não há contradição interna a ser sanada.
5. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 5.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 5.2. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
6. A decisão embargada foi expressa e clara quanto à correção do laudo pericial homologado, porquanto apontou os métodos utilizados quanto ao diagnóstico ambiental, procedimento de recuperação e recomposição ambiental e cálculo financeiro.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.